Tribunal: TJDFT
Processo: 0004685-98.2016.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL PARTICULAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE FÁTICA. INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO CABÍVEL. REIVINDICATÓRIA.
1. De acordo com o art. 561 do Código de Processo Civil, o autor da ação de reintegração de posse deve provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho, a perda dessa posse.
2. A existência de escritura pública registrada no Cartório de Registro de Imóveis, sem a comprovação do exercício de atos materiais, caracterizadores dos requisitos de exteriorização e visibilidade, é insuficiente, por si só, para comprovar a posse.
3. O título de propriedade é suficiente para a propositura de ação reivindicatória, e não para a ação de reintegração de posse, onde se faz necessária a comprovação do exercício de fato de um dos poderes inerentes à propriedade.
4. Recurso conhecido e desprovido.